Tribunal: TJSP
Processo: 1116999-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Prestação de serviço. Ação de cobrança. "Projeto Cidade Sem Fios". Inépcia da petição inicial não verificada. Legitimidade passiva, em concreto, configurada. Contrato que estabelecia a cota parte a ser paga pela ré e que inexistiria responsabilidade da associação interveniente. Elementos informativos que comprovaram a execução dos serviços. Cobrança devida. Ação procedente. Recurso improvido.